Tribunal: TJMT
Processo: 0016414-50.2012.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0016414-50.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (AGRAVADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVANTE), PATRICIA M PAES DE BARROS - CPF: 848.944.901-53 (ADVOGADO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 835/STF. APRECIAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 835/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber qual o fundamento do recurso, que diverge do Tema 835/STF.

III. Razões de decidir

3.

No julgamento do recurso paradigma (Tema n. 835) o Supremo Tribunal Federal concluiu que
“para fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.

IV. Dispositivo e tese

4.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“
Compete aos Tribunais de Contas o julgamento das contas dos prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 835 do STF).

O agravante alega, em síntese, que “
a ADPF 982, portanto, superou (ainda que parcialmente, por meio de distinguishing/overriding) o entendimento anterior do STF, que atribuía às Câmaras Municipais a competência para julgar as contas de gestão dos prefeitos, indistintamente
.” Requer, ao final, o
“provimento integral a este agravo interno, reformando a decisão agravada (ID 267476769). Pede-se o reconhecimento de que o acórdão recorrido (ID 217232174) diverge do entendimento atual do STF (ADPF 982) e, como consequência, a determinação do envio do processo ao órgão julgador original do TJMT, para que este proceda à reanálise de sua decisão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC
.”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285210887.

Contrarrazões (id. 290617384).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 835 do STF).

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 835 do STF)
.

Pois bem.

A
questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Vistos.

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 217232174):

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO APÓS OS PARECERES FINAIS DA EQUIPE TÉCNICA DO TCE/MT E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2007 OU NO REGIMENTO INTERNO ENTÃO EM VIGOR – NULIDADE INEXISTENTE – JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – PROLAÇÃO DE DECISÃO PELO TCE/MT JULGANDO IRREGULARES AS CONTAS E APLICANDO MULTA AO PREFEITO – INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS – TEMA 835/STF – NULIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não havendo previsão na Lei Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso então em vigor (LC nº 296/2007 e Resolução nº 14/2007) quanto à necessidade de nova manifestação do Prefeito após a apresentação de parecer final pela equipe técnica e pelo Ministério Público de Contas, não há falar-se em cerceamento de defesa, mesmo porque esta foi plenamente exercida pelo Gestor, o qual teve oportunidade para se manifestar por escrito, produzir provas e ter vista dos autos administrativos antes da decisão do plenário pela emissão de parecer desfavorável às contas anuais de governo do Município de Santo Antonio de Leverger.

2. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 835, “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.

3. À luz deste entendimento, mostra-se inviável o julgamento das contas anuais de gestão e aplicação de multa ao Prefeito pelo Tribunal de Contas Estadual, por não ser o órgão competente para tal mister”.

A parte recorrente alega violação aos artigos 71, II c/c 75 da Constituição Federal, ao fundamento de que
“não se nega, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal; fato que atrairia, prima facie, a negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do CPC). Contudo, o fundamento do presente recurso é a busca da superação (overruling) do precedente fixado no tema 835”
.

Recurso tempestivo (id. 229777198) e parte isenta de preparo.

Contrarrazões apresentadas (id. 235779682).

Intimadas as partes para manifestar quanto à legitimidade do Tribunal de Contas.

É o relato do necessário.

Decido.

A Suprema Corte, em recente decisão proferida em 7 de agosto de 2024, concluiu o julgamento da ADI 7.177-PR, consolidando as seguintes premissas:

1. É constitucional a criação de órgão de avaliação e consultoria jurídica para os Tribunais de Contas, com a possibilidade de representação judicial limitada às hipóteses em que sejam discutidas prerrogativas institucionais ou a autonomia do Tribunal de Contas.

2. É inconstitucional, por violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a designação de servidores ocupantes de cargas diversas para atuar como advogados do Tribunal de Contas.

A decisão reforça que, embora seja admitida a representação judicial extraordinária, esta se limita à defesa dos direitos institucionais e à autonomia do Tribunal.

Em manifestação, a parte recorrente defende que adentra às exceções previstas, ao passo que está defendendo a sua competência constitucional para análise das contas do então prefeito.

Em que pese o tema atraia uma linha tênue entre legitimidade ativa e competência, trazendo-se à tona o fato de que o Tribunal de Contas é competente para emissão de parecer, atuando como auxiliar da câmara de vereadores, aparentemente não se está diante de questão relacionada à legitimidade e sim à competência para apreciação e imposição de multa em razão da reprovação.

Não pode se perder de vista que a demanda discute a alegação de nulidade dos atos administrativos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso praticados nos processos administrativos de contas de governo e de gestão prestadas pelo Prefeito do Município de Santo Antônio de Leverger referente ao exercício de 2010, fundamentada na circunstância de que, teria ocorrido cerceamento de defesa, bem como, na incompetência do Tribunal de Contas para julgar as contas por ele prestadas.

Nesse ponto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (Tema n. 835) o Supremo Tribunal Federal concluiu que
“para fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.

Referido tema foi aplicado pela câmara julgadora e o acórdão está em plena consonância com o recurso paradigma.

Diante disso, em análise ao as razões recursais, observa-se a inexistência de repercussão geral, nos termos do Tema n. 835 do STF.

Aliás, o próprio recorrente pontua em suas razões recursais
“não se nega, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal; fato que atrairia, prima facie, a negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do CPC). Contudo, o fundamento do presente recurso é a busca da superação (overruling) do precedente fixado no tema 835”
.

Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.

Ante o exposto,
nego seguimento ao recurso
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (sistemática de precedentes qualificados – Tema n. 835).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 835/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025